Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-14.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006660-14.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIA FERREIRA MARQUES - CPF: 974.150.306-72 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), FRANCIA FERREIRA MARQUES - CPF: 974.150.306-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E PROVEU DE FRANCIA FERREIRA MARQUES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.996 – SP – PEDIDO PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIVAG – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VERBAS DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – INFORMATIVO 620 STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO - PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA - PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA.

O recurso adesivo não constitui modalidade recursal diversa daquela a que adere, tendo apenas uma forma de interposição diferente daquela ordinariamente utilizada quanto ao recurso principal (recurso-tipo). A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa.

Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal. A subordinação legalmente prevista é apenas formal, estando adstrita à admissibilidade do recurso principal. Precedente STJ: Recurso Especial Nº 1.675.996 - SP (2017/0131400-5) Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Brasília, 27 de agosto de 2019.

O Município Apelante, em sede de preliminar, requereu a concessão de efeito suspensivo, em decorrência do impacto financeiro incidente sobre os cofres públicos. Destaco que não há interesse processual do Apelante no referido pedido, uma vez que se trata de sentença ilíquida. Assim, se o juízo sentenciante condicionou o enquadramento funcional da Requerente, ora Apelada, bem como o pagamento das diferenças ao trânsito em julgado do
decisum
, evidente a ausência de interesse processual quanto ao pleito, haja vista que nenhum resultado útil trará o pleito de pedido de efeito suspensivo.

O interesse de agir advém da necessidade de se obter, por intermédio do processo, a proteção ao interesse substancial, de satisfazer um direito, seja de ordem material ou imaterial. Ele deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo. Nítida é a falta de interesse de agir do impetrante de buscar, junto ao Poder Judiciário, o provimento perseguido, consubstanciado na concessão de efeito suspensivo à apelação a ser interposta, se ausente a utilidade

Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.

Na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária. Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, logo a retenção incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015

A sentença deve ser reformada, para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620):

a)

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

b)

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo) (Info 620).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, e, Recurso de Apelação Adesiva interposto pela apelada
Francia Ferreira Marques
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos
- Processo nº 1006660-14.2017.8.11.0002 – que julgou procedente o pedido formulado, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Francia Ferreira Marques para a Classe C, Nível 5, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, o juízo de origem decidiu que os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

No que tange a correção monetária, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 determinou-se a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Condenou ainda, o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 2969428)

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais, requer a reforma dos índices de correção monetária aplicados à Fazenda Pública, observando a modulação dos efeitos constante nas ADI nº 4357/DF e ADI 4425/DF, devendo incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Aduz ainda quanto a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG e, por fim, no percentual de honorários advocatícios, o mesmo deve ocorrer somente quando liquidado o julgado (ID 2969433).

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID 2969438).

A Apelada em seu recurso adesivo, requer seu o provimento, para o fim de compelir o apelado a promover a revisão anual dos valores dos subsídios do apelante, pelos mesmos índices de reajuste constantes da Lei 4.163/2016 e Lei 4.189/2017, e demais leis que vierem a ser promulgadas no decorrer da ação e condená-lo ao pagamento das diferenças nos vencimentos do apelante (reflexos dos coeficientes da promoção e progressão no salário base, incorporação gratificação, 13º salário e férias), decorrentes da inclusão dos referidos índices de reajustes a que faz jus, objeto do presente pedido, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem assim, ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no decorrer da presente demanda até o dia do efetivo pagamento, tudo corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais, desde o vencimento de cada uma das parcelas (ID 2969440).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesivo, informando que no que tange a revisão anual dos valores recebidos pela Apelara, tal matéria não foi objeto do recurso de apelação interposto pela Municipalidade, operando-se, portanto, o trânsito em julgado.

Assevera que a recorrente deixou de interpor a apelação no tempo e modo previsto pela Legislação Processual Civil, operando-se a preclusão, não sendo permitido trazer neste recurso matéria não tratada no recurso principal, nesse sentido requer que seja acolhida a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID 2969444).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 3934435).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020